Tribunal: TJDFT
Processo: 0744942-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo: 0744942-12.2020.8.07.0000 AI Agravante: JOSÉ ALEX BROTAS DA SILVA Agravado: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Alex Brotas da Silva (Id. 20398534) contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n. 0706453-46.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos seguintes: “No caso dos autos, a parte autora possui vencimentos líquidos não desprezíveis, para tanto, vide ID 73477560, não podendo receber o beneplácito da isenção. Consequentemente, não comprovado o estado de necessidade, descabe a concessão da justiça gratuita pleiteada, não bastando a simples declaração de necessidade se esta, à primeira vista, se apresenta destoante da realidade. Dessa forma, havendo elementos nos autos capazes de ilidir, de forma objetiva, a presunção decorrente da mera declaração sobre a falta de possibilidade de custear o processo, estão presentes as fundadas razões que autorizam o indeferimento do pedido de gratuidade processual, conforme inteligência do art. 99, §2o do CPC. Assim, ausente prova no sentido da necessidade quanto ao pagamento das custas e honorários que eventualmente venha a suportar na demanda, impõe-se o indeferimento do pedido atinente à gratuidade judiciária. Posto isso, indefiro o pedido de gratuidade de justiça.” Em suas razões recursais, argumenta que o vencimento líquido refletido em seu contracheque não pode, por si só, ser motivo de negativa ao benefício da gratuidade da justiça e que embora possua vencimento não desprezível, passa por uma fase financeira conturbada e não pode ter o seu direito ao acesso à justiça negado. Sustenta que a declaração de hipossuficiência financeira é suficiente para a concessão do benefício e que a contratação de advogado particular não é razão suficiente para o indeferimento da justiça gratuita. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ativo para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a concessão do benefício da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo está condicionada à relevância da fundamentação e à possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, devem estar presentes, ao mesmo tempo, a plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretende o Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa, de forma que admite prova em contrário. Na espécie analisada, não vislumbro o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada. Ocorre que os documentos que instruem a ação principal, ao invés de comprovarem a incapacidade financeira do Agravante de arcar com as despesas do processo, ilidem a presunção relativa de hipossuficiência econômica derivada da declaração de pobreza firmada na inicial. Com efeito, o contracheque carreado aos autos de origem (Id. 73477560) demonstra que o Agravante aufere a renda mensal líquida de R$ 6.608,70 (seis mil, seiscentos e oito reais e setenta centavos), muito superior à média percebida pela população em geral. A alegação de que passa por “fase financeira conturbada”, desprovida de qualquer comprovação nos autos, não é suficiente para sustentar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência diante de rendimento líquido mensal comprovadamente acima da média nacional. Por fim, é indiferente o argumento de que a contratação de advogado particular não é suficiente para o indeferimento do benefício, uma vez que tal fato não foi invocado como razão de decidir na decisão agravada. Assim, pelo menos em sede de cognição sumária, tenho por insuficientes as provas trazidas aos autos pelo Agravante para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 08 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora